Tribunal: TJSP
Processo: 3004147-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - Legitimidade ativa do exequente reconhecida – Súmula 306/STJ – EXCESSO EXECUÇÃO - Sem razão a agravante quanto às alegações de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - Legitimidade ativa do exequente reconhecida – Súmula 306/STJ – EXCESSO EXECUÇÃO - Sem razão a agravante quanto às alegações de violação do título executivo – Com o trânsito em julgado de sentença que condenou a ora agravante, na forma disposta no MS Coletivo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053, é incabível qualquer discussão sobre o que é devido -Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.